Tribunal: TJDFT
Processo: 0702601-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0702601-36.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CANNES PUBLICIDADE LTDA EMBARGADO: CANNES PUBLICIDADE LTDA, CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA D E S P A C H O Vistos etc. Tendo em vista a pretensão do Embargante em conferir efeito infringente aos embargos declaratórios, intime-se o Embargado para, querendo, oferecer resposta ao recurso (art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil). Brasília, 25 de maio de 2020 09:51:11. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator